Tribunal: STF
Processo: RE 1568650
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu recurso extraordinário, em razão da deficiente demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    2. O recorrente fundamentou a existência de repercussão geral com base em alegações genéricas e na referência a tema similar já reconhecido (Tema 1.075).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a demonstração da repercussão geral de um recurso extraordinário, com base em argumentos genéricos ou na mera referência a tema similar com repercussão geral já reconhecida, atende às exigências constitucionais e processuais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Constituição da República e o Código de Processo Civil atribuem ao recorrente a obrigação de demonstrar, formal e motivadamente, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, com argumentação clara e expressa que revele a transcendência dos limites subjetivos sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico.



    5. Alegações genéricas, a simples indicação de dispositivo constitucional supostamente violado, ou a mera invocação de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo sem a devida fundamentação específica, são insuficientes para satisfazer a exigência constitucional e legal de demonstração da repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.